Tribunal: TJSP
Processo: 2054263-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública por improbidade administrativa. Indisponibilidade dos bens. Decisão agravada que deferiu, em sede de cognição sumária, a indisponibilidade de valores encontrados em conta corrente da agravante. Indisponibilidade que extrapolou o valor do alegado dano ao erário e abrangeu a multa civil postulada na petição inicial. Descabimento. Inteligência do art. 16,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública por improbidade administrativa. Indisponibilidade dos bens. Decisão agravada que deferiu, em sede de cognição sumária, a indisponibilidade de valores encontrados em conta corrente da agravante. Indisponibilidade que extrapolou o valor do alegado dano ao erário e abrangeu a multa civil postulada na petição inicial. Descabimento. Inteligência do art. 16, parágrafo 10, da Lei 14.230/21. Seria cogente, ainda, diante do teor do art. 16, parágrafo 11, da mesma lei, que estabelece ordem de prioridade de bens que devem ser atingidos pela indisponibilidade, investigar a existência de bens indicados como prioritários pelo legislador. Princípio in dubio pro societate que se aplica apenas ao recebimento da ação civil pública. Indispensável a demonstração de indícios mais concretos da prática de improbidade administrativa para autorizar a indisponibilidade sumária de bens, presumível, apenas, o risco ao resultado útil. Precedentes do c. STJ. Prestadora de serviço público de saúde que, com a indisponibilidade de bens, terá inviabilizada a atividade empresarial, intimamente ligada ao combate do coronavírus. Risco de dano coletivo e irreparável que não recomenda a concessão da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.